Tribunal: TJES
Processo: 5024030-74.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024030-74.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: LILIANE DA SILVA PEREIRA FREIRES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5024030-74.2022.8.08.0024

Embargante:
LILIANE DA SILVA PEREIRA FREIRES

Embargado:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

OMISSÃO INEXISTENTE: Alegação de que o acórdão foi omisso por não analisar decisão anterior da Justiça Federal que se declarara incompetente para a causa. Vício não configurado.

APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE: O acórdão embargado fundamentou-se estritamente na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 1.154), que possui caráter vinculante e se sobrepõe a qualquer decisão em sentido contrário proferida por juízo de primeiro grau.

INCONFORMISMO: A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o mérito da decisão que aplicou corretamente o precedente obrigatório, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LILIANE DA SILVA PEREIRA FREIRES (Id. 9390538) em face do v. Acórdão (Id. 9275938) que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte ré, para anular a sentença de origem e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa.

2.
A embargante sustenta que o acórdão foi omisso. Alega que a decisão deixou de se manifestar sobre o fato, arguido em contrarrazões, de que a demanda já havia sido proposta perante o Juizado Especial Federal e lá também fora extinta, sob o fundamento de que a competência seria da Justiça Comum Estadual. Argumenta que, diante desse cenário, o acórdão recorrido deveria ter suscitado conflito negativo de competência, em vez de simplesmente extinguir o feito, deixando-a sem tutela jurisdicional.

3.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e, consequentemente, rejeitar o recurso inominado da ré, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência de erro material, omissão ou contradição no
decisum
ora atacado, apto a ensejar os pretendidos efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento se restringe às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou para correção de erro material no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma de uma decisão com a qual a parte simplesmente discorda.

5. A embargante aponta a existência de omissão, por entender que o acórdão não enfrentou o argumento de que a Justiça Federal já havia declinado da competência para julgar a presente lide.
Sem razão, contudo.

6. O acórdão embargado foi claro, expresso e suficientemente fundamentado ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual. A decisão se baseou, de forma direta e vinculante, na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.304.964/SP (Tema 1.154), que estabeleceu:

"Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização."

7. Este Colegiado, ao se deparar com a questão de competência suscitada em sede de recurso, tem o dever de aplicar as teses firmadas em repercussão geral pelo STF, que possuem eficácia
erga omnes
e efeito vinculante sobre as demais instâncias do Judiciário, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

8. A existência de uma decisão anterior proferida por um Juízo Federal de primeira instância, em sentido contrário, não constitui fato capaz de afastar a aplicação obrigatória da tese da Suprema Corte. A meu entender, houve equívoco naquela decisão proferida pela Justiça Federal, tendo em vista o Tema do STF que pacificou a matéria. Contudo, a análise da correção ou incorreção de tal julgado não é objeto do presente recurso, tampouco configura omissão o fato de o acórdão embargado não o ter mencionado expressamente. O dever desta Turma Recursal é pautar-se pela orientação do STF, e não por decisões de primeiro grau, ainda que de outra esfera judiciária.

9. O que se extrai da peça de embargos, em verdade, é o inconformismo da parte com a tese jurídica adotada, que resultou na extinção do feito. A embargante busca, por via transversa, a reforma do mérito do julgado, pretendendo que esta Turma reavalie sua própria competência à luz de argumento já superado pela decisão vinculante da Corte Constitucional. Tal pretensão é manifestamente incabível na via estreita dos aclaratórios.

10. Da mesma forma, a sugestão para que fosse suscitado conflito de competência representa uma inovação processual e não a correção de um vício. O acórdão simplesmente aplicou a norma de competência conforme definida pelo STF, resultando na extinção do processo, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, não havendo omissão a ser sanada. Dessa forma, ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 48 da Lei nº 9.099/95, a rejeição dos embargos é a medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)